Tribunal: STF
Processo: AI 868494
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO ACIONÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manejam agravo Helio Soares Araújo e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam devida a procedência da ação de indenização por danos morais, configurada a quebra de sigilo bancário sem a devida observância da reserva de jurisdição. Aparelham o recurso na violação do art. 5º, X, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, porquanto não configurada a quebra de sigilo bancário a ensejar responsabilidade indenizatória. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ILEGITIMIDADE DO BANCO RURAL S.A. E DA SULACAP CONFIRMADAS. ILEGITIMIDADE DO BANCO RURAL MAIS S.A. AFASTADA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.



    Nos termos do § 1º do art. 100 da Lei n. 6.404/76, qualquer pessoa pode solicitar informações constantes nos livros elencados nos incisos l, II e III do art. 100, caput, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários. 



    No caso concreto, o Banco Sul América S.A. (antiga denominação do Banco Rural Mais S.A) limitou-se a exercer tal direito, ao solicitar ao Banco Itaú S.A. (depositante da carteira de ações) o extrato acionário das ações oriundas da COPESUL no qual os autores figuravam como acionistas, na medida em que se encontrava sendo demandada pelos autores em ação de prestação de contas. 



    Ademais, os documentos coligidos aos autos dão conta que, à época da solicitação, era o banco Sul América S.A. o efetivo proprietário de referidas ações, o que evidencia, ainda mais, sua legitimidade para postular tais dados.



    Não havendo prática de ato ilícito quer por parte do Banco Itaú S.A., quer por parte do Banco Sul América S.A., não há falar em responsabilidade civil a ensejar reparação pecuniária aos autores, na medida em que quebra de sigilo bancário não houve. DESPROVERAM O APELO.” 



     



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do extraordinário que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, não pode ser atribuída à conduta dos recorridos – comissiva ou omissiva – a responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais eventualmente sofridos pelos autores.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 5º, X, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (ARE 1183372 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 24.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07.5.2019 PUBLIC 08.5.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1243288 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora